Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO POR PARTICULARES. MERA TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE.
1 – A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Todavia, a jurisprudência tem admitido a intervenção do Poder Judiciário na discussão entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões. Nesse caso, defere-se proteção possessória àquele que demonstrou ter a melhor e mais antiga posse do bem objeto do litígio, sem, contudo, entregar o domínio do bem imóvel para ninguém.
2 – No caso em análise, a parte autora ajuizou a presente ação pretendendo manutenção e reintegração da posse de 50% da Chácara Santa Clara, localizada no Núcleo Rural do Córrego do Urubu, em Brasília – DF, tendo em vista atos de esbulho e turbação, praticado pelo meio-irmão e réu, que, supostamente, estaria pretendendo expulsá-los de sua residência, adquirida há muitos anos, por meio de contrato, em contrapartida pelos diversos serviços prestados na área, em benefício do Réu.
3 – A parte Ré, por sua vez, alega que cedeu, tão somente, a título de empréstimo, a casa hoje ocupada. Todavia, pretende a reintegração da propriedade, em razão da quebra do vínculo de confiança que antes unia os ora litigantes.
4 - O Réu apresentou documento demonstrando “aquisição” da área, através de instrumento particular de cessão de direitos, no ano de 1988. Por sua vez, a Autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 331, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, não comprovou a aquisição de 50% da Chácara em troca de serviços prestados, em benefício do Réu, no ano de 1991.
5 – Admitida a tese de que a casa, localizada no interior da Chácara Santa Clara teria sido cedida a título de empréstimo (comodato) gratuito, por ato humanitário, pelo Réu, em benefício dos autores, por serem eles aparentados, e estarem os passando por necessidades financeiras.
6 - A posse do comodatário é indireta, derivada da posse do comodante, e possui caráter temporário, precário, podendo chegar fim tão logo seja exigido a restituição do imóvel, quando não estabelecida outra condição.
7- No caso sub judice, conforme se depreende da leitura da petição inicial, o autor não requereu eventual direito de retenção, tampouco descreve supostos benfeitorias que poderiam ensejar o exercício desse direito. E nesse ponto, era imprescindível que tal pretensão fosse formulada na respectiva peça vestibular nos termos dos artigos 141,492 e 538 do CPC.

8-RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DOS AUTORES E PROVIDO DO RÉU.